Tribunal: TJES
Processo: 5001292-33.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001292-33.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAYAN MARQUES GONCALVES DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006. VIA INADEQUADA. UTILIZAÇÃO DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que, presente caso, não se verifica.

2. Ordem não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001292-33.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAYAN MARQUES GONCALVES DE SOUZA
IMPETRANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAYAN MARQUES GONÇALVES DE SOUZA
, sentenciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, figurando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES.

Argumenta a impetrante, em síntese, que a sentença condenatória merece ser reformada, pois inexistem nos autos os requisitos para a não aplicação da diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, constante no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Ao final, requer a concessão de medida liminar, com expedição de alvará de soltura, a ser confirmada no mérito, para que a sentença condenatória seja reformada e aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado, em sua fração máxima e, consequentemente, seja reduzida a pena imposta e abrandado o regime prisional.

De fato, o não conhecimento da impetração é medida que se impõe.

Venho exaustivamente me manifestando que, a excessiva substituição dos recursos cabíveis pelo
Habeas Corpus
, reflete claramente a banalização desta Ação Constitucional.

Com efeito, o pleito aqui ventilado reclama avaliação, a seu tempo e modo, pelas vias apropriadas à apreciação dessa Instância
ad quem
, através do manejo do recurso próprio (apelação criminal), este sim instrumento apropriado para devolver o conhecimento de questão aqui agitada ao segundo grau jurisdicional.

No entanto, ainda que o
Habeas Corpus
não seja a via mais adequada para esse tipo de discussão, prevalece no STJ, o entendimento de que, o descabimento do
Writ
,

para a análise dessas matérias, não impede que, por meio dele, seja sanada flagrante ilegalidade e irregularidade no direito de locomoção, o que tampouco consegui vislumbrar.

Isso porque, tal como consignado na sentença (id. 4249059), deduzo a dedicação do paciente às atividades criminosas, diante da prática anterior de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas (2x), e roubo majorado, infrações cometidas, em datas próximas à do fato apurado na ação penal de origem (id. 4249040), tendo sido, inclusive, aplicada medida socioeducativa de internação.

A Terceira Seção do STJ concluiu, que a prática de fato típico e antijurídico por adolescentes, pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, desse modo, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que demonstrada a gravidade concreta dos atos pretéritos, assim como a contemporaneidade dos episódios infracionais com o delito em apuração, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, cito precedente do Tribunal Cidadão:

“(...)
Na hipótese, a negativa da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 está fundada na presença de anotações pela prática de quatro atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, reiterados e anotados em curto espaço de tempo, o que denota a dedicação do agente à atividade delitiva e está em consonância com o entendimento prevalecente da Terceira Seção desta Corte no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (ERESP n. 1.916.596/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021). Precedentes.
(...)” (
STJ;
AgRg-HC 808.872; Proc. 2023/0082506-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 10/05/2023, negritei e grifei).

Diante do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer da impetração.